Tribunal: STF
Processo: AI 868684
Classe: AI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS LEGAIS - AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO CDI PELO INPC - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



    Somente é possível a decretação de inversão do ônus da prova, n termos do artigo 6º, VlII do Código de Defesa do Consumidor, se há Inequivoca prova nos autos da verossimilhança da alegação a respeito e dá hipossuficiência do consumidor, seja de ordem técnica ou processual. Se a parte não for destinatária final dos serviços que lhe são prestados, não há incidência da legislação de consumo, não se mostrando possível a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor para revisão de contratos de mútuo bancário, cujo crédito fornecido foi utilizado para fomento de atividade comercial. Não há que se rever os juros praticados pela instituição financeira se a perícia oficial confirmou que foram aplicados de acordo com a Lei de Usura, ou seja, limitados em 12% ao ano e cobrados de forma simples, sem capitalização.É permitida a utilização do CDI como fator de atualização do débito contratado entre as partes, não cumulado com nenhum outro indíce de correção monetária, prestando-se para reajustar valores provenientes de mútuo bancário, mormente se não acarreta prejuízo ao devedor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, LV, 93, IX e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, indeferido pela MM. Juíza de primeiro grau, assinala-se que preconiza o artigo 60 , VIII, do Código de Defesa do Consumidor ser direito básico do consumidor: [...]



    Assim, nas operações em que se verificar relação dé consumo, nos termos do artigo 2 0 , caput, da Lei 8.078190, e que fl haja evidente desvantagem do consumidor frente ao prestador de serviços ou fornecedor de produtos, implica o reconhecimento de presunção do consumidor como parte hipossuficiente na relação jurídica, o que autoriza ao Julgador proceder a inversão do ônus da prova.



    Contudo, como fundamentado, a existência de hipossuficiência, seja técnica ou processual, deve restar demonstrada nos autos, sob pena de se impingir tratamento desigual às partes em litígio. [...]



    No caso dos autos, entretanto, não há a comprovação pela parte agravante de hipossuficiência com relação ao • agravado, não se verificando, ainda, initio Iitis, a alegada relação de consumo. [...]



    Ínicialmente, há que se esclarecer que a relação havida entre os litigante não é de consumo, não se aplicando aos contratos em discussão as normas do Código de Defesa do Consumidor.



    Isso porque os empréstimos tomados pela apelante com o banco apelado foram empregados como meio de fomento de sua atividade empreendedora, com a finalidade de gerar riquezas, não podendo a recorrente ser caracterizada consumidora.



    No caso dos autõs verifica-se a utilização de mútuo bancário por pessoa jurídica, destinado ao custeio de sua atividade produtiva, obviamente, ou seja, investimento no fomento da própria atividade econômica, não configurando relação de consumo, vez que o muttrio, tomador do empréstimo a serviço da cadeia produtiva, não e ena'dra como consumidor final. [...]



    Assim, passando à análise dos encargôs Cobrados 4 pelo apelado e impugnados peta apelante assinala-se, quanto aos juros e comissão de permanência, que não está a merecer reparos a r. sentença proferida em primeiro grau.



    Isso porque não há que se rever os juros praticados pela instituição financeira se a perícia oficial confirmou que - foram aplicados de acordo com a Lei de Usura, ou seja, limitados em 12% ao ano e cobrados de forma simples, sem capitalização, 'verbis': [...]



    Quanto à utilização do CDI como fator de correção monetária assinala-se que a perícia oficial esclareceu que 'os contratos foram atualizados pela variação do CDI + juros' (fi. 189), sendo o CDI uma taxa flutuante, calculada diariamente pela Central de Liquidação e sádia de Titulos Privados - CETIP' (fI. 201).



    Importante assinalar que o perito ainda esclareceu que a forma de Cobrança utilizada pelo banco acarreta saldo devedor inferiõr àquela em que se utiliza do INPC, não havendo, portanto, que se acolher o desejo da apelante a substituição do CDI, se a aplicação de referido índice não causou nenhum prejuízo ao devedor



    Desta feita, não há abusividade na utilização do CDI como fator de atualização do débito contratado entre as partes, já que não cumulado com nenhum outro índice de correção monetária, prestando para reajustar valores provenientes de mútuo bancário, não havendo que ser substituído pelo INPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente